Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739786-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME APELADO: W NET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME DESPACHO A apelada noticiou a realização de acordo com a apelante, apresentando o documento de ID 22918009 e requerendo a homologação; contudo, não há no mencionado documento a assinatura da apelante, razão pela qual determino a intimação desta para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator